Tribunal: TJBA
Processo: 8007129-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007129-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s): TIAGO CAMPOS ROSA APELADO: JANILIS LUANA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO. VALIDADE DA PACTUAÇAO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito virtual e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora alegou desconhecer a origem do débito, que resultou em negativação indevida. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e apresentou documentos relativos ao vínculo contratual, pagamentos parciais e parcelamentos ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito restou válida e suficiente para embasar a cobrança questionada; (ii) verificar se houve falha da instituição financeira capaz de ensejar reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte ré apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência de relação contratual e a utilização do cartão de crédito, incluindo propostas assinadas, identificação da consumidora mediante cópia de documento pessoal e fotografia alegada tirada no ato da contrataçaõ, comprovantes de compras, pagamentos parciais e parcelamentos. Não houve impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira, tampouco alegação de fraude, falsidade ou uso indevido de dados pessoais, limitando-se a parte autora a negar genericamente a dívida. Diante da ausência de prova mínima de irregularidade na contratação ou de má-fé da instituição financeira, não se configura conduta ilícita apta a justificar indenização por danos morais. Em casos semelhantes, a jurisprudência tem reconhecido a validade da contratação e afastado pretensões indenizatórias quando ausentes indícios de fraude ou erro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: uma vez negada a existência da relação jurídica contratual pelo consumidor, que sustenta desconhecer a origem do débito que lhe fora imputado, por se tratar de fato negativo, incumbe a outra parte provar o referido vínculo negocial. O demandado logrou demonstrar a legitimidade da cobrança e pactuação, a teor do art. 373 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007129-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e como apelada JANILIS LUANA DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça